Tribunal: TJDFT
Processo: 0724435-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724435-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERRAZ AGRAVADO: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA FERRAZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERRAZ contra a decisão que indeferiu o pedido de substituição do perito e homologou o laudo pericial apresentado nos autos da ação de exigir contas ajuizada em desfavor de CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA FERRAZ. A parte agravante sustenta, em síntese, a necessidade de substituição do perito, em razão da ausência de capacidade técnica e do impedimento de atuação de seu assistente técnico durante a realização da perícia. Além disso, aponta que o perito não apresentou respostas a quesitos indispensáveis formulados pelas partes, razão por que a prova pericial não teria atingido a sua finalidade. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Em primeira análise, observa-se que a impugnação da agravante não diz respeito apenas às conclusões do laudo pericial apresentado na origem, mas no sentido de que seu assistente técnico foi impedido de acompanhar as diligências realizadas, bem como porque alguns quesitos indispensáveis não teriam sido respondidos pelo perito, cuja capacidade técnica é questionada nos autos. Desse modo, a matéria controvertida envolve a suposta violação aos artigos 466, § 2o, 468, incisos I e II, e 473, inciso IV, do Código de Processo Civil, o que poderia levar à substituição do perito. Contudo, verifica-se dos autos que os assistentes foram intimados acerca do início dos trabalhos pelo perito nomeado, o que atende ao previsto no art. 474 do CPC. Os documentos analisados, segundo consta dos esclarecimentos do perito do juízo, foram compartilhados em arquivo localizado na “nuvem” e comunicados via e-mail, com a prova do encaminhamento aos assistentes. Além do mais, consta que não houve diligências in locu, pois os documentos eram encaminhados por mensageiro (motoboy), transporte que dispensa o acompanhamento do assistente técnico, o que afasta a alegação de que o assistente foi impedido de acompanhar eventual diligência. A perícia é de natureza contábil, portanto, realizada a partir da análise de documentos (livros, balancetes etc) o que dispensa a presença no local da sede da empresa do expert e do assistente das partes, diferentemente, por exemplo, de uma perícia de engenharia, cuja análise visual é imprescindível à conclusão acerca do acerto ou equívoco na construção ou reforma do imóvel. Consta ainda dos autos que o perito entregou o laudo pericial e respondeu aos questionamentos das partes, inclusive quanto aos quesitos apresentados. Além do mais, caso a sentença não seja favorável aos argumentos da parte agravante, havendo prejuízo, poderá ser objeto de apelação, não havendo preclusão caso o feito seja sentenciado. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator